Tribunal: TCU
Processo: 040.249/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202023, modalidade Pregão e Uasg 70016 (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para suporte de TIC, de 1o e 2o nível, aos usuários do TRE-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 225/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 20/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE/MS) , com valor estimado de R$ 5.422.309,80, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação aos usuários dos serviços do TRE/MS; Considerando que a representante aduz, em síntese, que foi desclassificada indevidamente pois a unidade jurisdicionada não utilizou o seu poder-dever de diligenciar o órgão emissor de seus atestados de capacidade técnica, o que prejudicou a análise de suas condições de habilitação; Considerando que o Ministro-Relator autorizou a realização de oitiva prévia do TRE/MS em especial sobre o não questionamento ao Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, após realização de diligência junto ao licitante, acerca da veracidade dos documentos apresentados pela sociedade empresária Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda (CNPJ: 85.240.869/0001-66) , os quais poderiam comprovar eventual cumprimento dos índices mínimos de SLA previstos no item 7 do edital do Pregão Eletrônico 20/2023, o que pode ter resultado na desclassificação indevida de licitante; Considerando que, após exame das respostas apresentadas pela unidade jurisdicionada, evidenciou-se que, no caso concreto, foi oportunizada à representante a complementação de sua documentação, sendo que esta apresentou atestados que comprovavam o cumprimento de qualidade mínima de 80% por apenas três meses, não atingindo os doze meses exigidos nos itens 13.5.1. do Termo de Referência (TR) e 7.1. alíneas e.1., e.1.1. do Edital do PE 20/2023 (peça 42) , atitude de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência do TCU; Considerando, portanto, que não há que se falar em ausência de diligência a fim de se comprovar a veracidade dos atestados apresentados, uma vez que estes não eram suficientes para habilitar a empresa representante, em razão do período que faziam prova, ainda que fossem legítimos; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 51-52, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fulcro no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.249/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Interop Informática Ltda. (86.703.337/0001-80) . 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. (CNPJ: 85.240.869/0001-66) . 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: Cristiane Ferraz Spinato (23279/OAB-RS) e Eucledi Maria Maggioni (24374/OAB-RS) , representando Interop Informática Ltda; Alcides de Brida Neto (39284/OAB-SC) , representando Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.